Tribunal: TJDFT
Processo: 0743043-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743043-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DALLY MULTIMARCAS EIRELI, JOSELIA MARIA PEREIRA DE ABREU EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, LILLIAN HAINA PEREIRA DE ABREU, MANOEL HIGINO DE ABREU DECISÃO Trata-se de embargos declaratórios, opostos por DALLY MULTIMARCAS EIRELLI e JOSEFA MARIA PEREIRA DE ABREU, contra a decisão de ID 76983216, a qual, monocraticamente, deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a expedição de ofício às SUSEP e CNSEG, a fim de obter informações necessárias para o deslinde do feito. Nas razões recursais, os embargantes alegam haver erro material, porquanto não foram intimados para sua defesa técnica para apresentarem resposta ao recurso. Sustentam não ter sido observado o disposto no art. 932, V, do CPC, o qual prevê a possibilidade de provimento do recurso monocraticamente apenas após aberta a oportunidade para contrarrazões e, ainda assim, em hipóteses específicas de aplicação de súmulas dos tribunais superiores, de entendimento firmado em sede de recursos repetitivos ou repercussão geral, ou em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência (ID 79082340). Contrarrazões apresentadas (ID 79775722). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil. Outro não é o entendimento da doutrina ao esclarecer que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. 5 ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021). Com efeito, cabe ao relator realizar o juízo de admissibilidade do recurso, que será considerado inadmissível na ausência dos seus pressupostos, tais como, a tempestividade. De acordo com o artigo 60 do Provimento no 12/2017 deste Tribunal de Justiça, considera-se realizada a intimação eletrônica da parte na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, desprezando o dia do início e contabilizando o dia seguinte. Ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, mediante o acesso no sítio informatizado do Processo Judicial Eletrônico. Impende ressaltar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a intimação eletrônica prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça no caso de duplicidade de intimações, vejamos: “[...] 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para a verificação da tempestividade do recurso nas hipóteses em que ocorrer duplicidade de intimações, deve prevalecer a data da intimação eletrônica pelo sistema do tribunal sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico. 3. A duplicidade de intimações deve ser efetivamente comprovada para possibilitar a contagem do prazo, sendo insuficiente colacionar print de tela para afastar a intempestividade do recurso. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp no 2.316.830/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJE: 3/11/2023.). No caso presente, a decisão embargada (ID 76983216) foi disponibilizada no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça em 06/10/2025, tendo o sistema registrado ciência aos 16/10/2025 às 23:59:59, consoante aba expedientes do sistema PJe. Assim, o termo inicial da contagem do prazo recursal se deu aos 17/10/2025, dia útil subsequente. Nos termos do art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil, o prazo para oposição de embargos de declaração é de 5 (cinco) dias; entretanto, neste caso, a Defensoria Pública atua como patrocinadora dos interesses das partes embargantes, razão pela qual o prazo é contado em dobro para todas as suas manifestações processuais, conforme previsão do art. 186 do CPC. Logo, o prazo para interposição dos presentes embargos (10 dias) iniciou-se em 17/10/2025 e findou-se em 30/10/2025. Entretanto, o presente recurso foi interposto fora do prazo legal, aos 02/12/2025, no 30o dia do prazo, conforme se verifica no ID 79093692. Portanto, os embargos não podem ser conhecidos por serem intempestivos. Com essas considerações, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com base nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, porque intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 15 de janeiro de 2026. Desembargador JOÃO EGMONT Relator